Tribunal: TJBA
Processo: 8058123-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058123-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVIA FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
LAIS RAQUEL CARVALHO LEITE

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPOSITO INTEGRAL DAS PARCELAS. CABIMENTO. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEICULO. POSSIBILIDADE.1. O devedor não deve sofrer o constrangimento de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto em discussão cláusulas contratuais que estabelecem critérios para apuração do montante do valor efetivamente devido, porquanto é um direito seu discutir o débito.2. Nesse sentido, é lícito o depósito judicial, em ação revisional de contrato, dos valores integrais ou incontroversos, quando estes não forem muito inferiores da prestação original.3.Tutela antecipada deferida para dep
ó
sito em juízo das parcelas vencidas
na forma contratada, no prazo de cinco dias, e das vincendas diretamente à Instituição Financeira na data do vencimento, por meio de boleto bancário que deverá ser emitido pelo Banco agravado.
AGRAVO EM PARTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058123-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LIVIA FERREIRA PEREIRA
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .